Tribunal: TJSP
Processo: 1010247-14.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão da motocicleta conduzida pelo autor com viatura da guarda civil municipal que, em situação de urgência e com sinal luminoso e sonoro acionados, ultrapassou sinal vermelho. Demanda ajuizada em face do Município de Araraquara e do servidor público municipal que conduzia do veículo quando do acidente. Competência para julgar o recurso é da C.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão da motocicleta conduzida pelo autor com viatura da guarda civil municipal que, em situação de urgência e com sinal luminoso e sonoro acionados, ultrapassou sinal vermelho. Demanda ajuizada em face do Município de Araraquara e do servidor público municipal que conduzia do veículo quando do acidente. Competência para julgar o recurso é da C. Seção de Direito Privado, Subseção III. Matéria que se insere na competência das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula no 165 do Órgão Especial. Inteligência do artigo 5o, da Resolução TJSP n.o 623/2013. Recursos não conhecidos, com determinação.